Tribunal: CARF
Processo: 10730.720908/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720908/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.125 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
RINONITA MAIA JACCOUD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO
-
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL
-
DEPENDENTE
A contribuição à previdência oficial sobre rendimentos de dependentes
somente é dedutível se o dependente tiver rendimentos tributáveis próprios
ofertados á tributação conjuntamente com os do declarante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto a dedução de previdência oficial de
dependente e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da DRF/Niteroi-
RJ, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no montante de
R$3.785,74, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720908/2011-11
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.125 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720908/2011-11

O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida com previdência oficial, no montante de R$3.926,32, uma vez que se
referem a dependente que não têm rendimentos tributáveis.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$9.840,00, visto que os recibos
não atenderam aos requisitos legais e por falta de comprovação.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 08/04/11,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Estaria apresentando documentos comprovando o direito às deduções pleiteadas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL SOBRE RENDIMENTOS DE
DEPENDENTE
Contribuição à previdência oficial sobre rendimentos de dependentes somente são
dedutíveis se o dependente tiver rendimentos tributáveis próprios tributados em
conjunto com os do declarante.
DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se parte dos valores glosados a título de dedução com despesas médicas,
quando demonstrado nos autos, por meio de documentos hábeis e idôneos, que o
contribuinte faz jus a pleitear essas deduções na Declaração de Ajuste.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos;
b)
desta forma, é devida a dedução com previdência oficial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A autuação baseia-se na dedução indevida com previdência oficial, no montante
de R$3.926,32, uma vez que se referem a dependente que não têm rendimentos tributáveis e
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$9.840,00, visto que os recibos não
atenderam aos requisitos legais e por falta de comprovação.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pela contribuinte parcialmente
procedente, afastando a glosa de despesas médicas no importe de R$9.600,00.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.125 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720908/2011-11

Ainda, não conheço das alegações quanto a isenção dos rendimentos por motivo
de moléstia grave, já que trata-se de inovação recursal, não sendo objeto de defesa em sede
impugnatória, atraindo o artigo 17 do Decreto no 70.253/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Por fim, quanto a dedução de previdência oficial de dependente, mantenho a
decisão a quo, por seus próprios fundamentos: ́

Para que a previdência oficial deduzida de rendimentos de dependente seja dedutível, é
necessário que o dependente tenha rendimentos tributáveis a serem adicionados aos
rendimentos do titular da Declaração de Ajuste Anual.
Esse foi o motivo da glosa e não rebatido na impugnação, mantendo-se a glosa.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário apenas
quanto a dedução de previdência oficial de dependente, para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 43
DF CARF MF
Original